Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 1.1. As provas apresentadas pelo recorrente são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido.
2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.